Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702786-07.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI RECORRIDO: MARCO AURELIO VIEIRA DO NASCIMENTO LIMA, SHOTGUN BRAZIL LTDA, PEDRO FELIPE GONCALVES DECISÃO Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp.1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). Assim, se até as pessoas jurídicas sem fins lucrativos (entidades filantrópicas e beneficentes), cujo objetivo social é de reconhecido interesse público, necessitam comprovar a insuficiência econômica para gozar da benesse, não há razão para tratar o recorrente de modo diverso. No caso, o recorrente UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI limitou-se a postular a gratuidade de justiça sem apresentar qualquer prova de sua hipossuficiência financeira, já que os documentos de ID Num. 65483841 - Pág. 1 e ID Num. 65483842 - Pág. 1 não evidenciam isso, apenas declaram o faturamento da empresa em certo período. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao requerido/recorrente. Concedo ao requerido/recorrente o prazo de 48h para a comprovação do pagamento integral do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.